Tribunal: TJMT
Processo: 1002661-49.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002661-49.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Fato Atípico]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO CONFESSOR AGUINEL - CPF: 087.805.239-94 (ADVOGADO), RICHARD BIDOIA CARLOTI - CPF: 262.285.348-31 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE GUIRATINGA (IMPETRADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE GUIRATINGA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO ANTONIO CONFESSOR AGUINEL - CPF: 087.805.239-94 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME AMBIENTAL – PRETENDIDO O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE ELEMENTAR DO TIPO – MÁCULA NÃO VERIFICADA DE PLANO –
FUMUS COMISSI DELICTI
EVIDENCIADO – INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO NA VIA ESTREITA DO
HABEAS CORPUS
DAS TEMÁTICAS ADUZIDAS PELO IMPETRANTE, POR DEMANDAREM DILAÇÃO PROBATÓRIA –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Somente será possível o trancamento da ação penal por atipicidade da conduta nos casos em que tal mácula restar demonstrada de plano e sem a necessidade de revolvimento do conjunto fático probatório. Na hipótese, para se concluir que a conduta imputada ao paciente é atípica, seria necessária a análise de diversas circunstâncias fáticas e jurídicas cuja aferição se mostra incompatível com a via de cognição reduzida do
habeas corpus
, sendo, portanto, de rigor o prosseguimento da tramitação da ação penal correlata.

2.

Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada.

IMPETRANTE:

DR. MARCO ANTÔNIO CONFESSOR AGUINEL

PACIENTE:

RICHARD BIDOIA CARLOTI

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT,
por
receber a denúncia ofertada em desfavor do beneficiário deste
writ
, instaurando, por consequência, a ação penal
n.º 1001045-96.2021.811.0036 (PJe)
, no bojo da qual é acusado da suposta prática do delito ambiental tipificado no
art. 38, da Lei n.º 9.605/98
.

Como única vertente ensejadora da impetração, aduz o causídico que
a conduta imputada ao paciente é atípica
, a ensejar, de plano, o
trancamento da ação penal instaurada em seu desfavor
, pois, na intelecção do impetrante, a denúncia é inepta e
não há justa causa
para o exercício da ação penal porquanto ausentes as
elementares do tipo penal em voga
, na medida em que, para além de a área supostamente desmatada não se inserir no conceito de
floresta
de preservação permanente a que alude o art. 38 da Lei n.º 9.605/98; a ocorrência do citado crime ambiental deverá ser comprovada por perícia técnica oficial, a qual não se realizou, sendo certo, outrossim, que o próprio auto de infração aponta que a degradação ocorrera fora da reserva legal e da área de preservação permanente, tratando-se o procedimento feito pelo increpado em sua propriedade de uma simples
“lim
peza de área numa vegetação de cerrado não nativa”
(sic), conduta de todo atípica.

Diante de tudo que expõe, requer a concessão da ordem para o fim de
trancar
a
ação penal
n.º 1001045-96.2021.811.0036 (PJe)
após o reconhecimento da atipicidade da conduta imputada ao paciente, com consequente absolvição sumária deste, nos termos do art. 397, inciso III, do CPP.

O
habeas corpus
veio instruído com procuração (ID 157890160) e com os documentos digitais registrados sob o ID 157890161.

À míngua de pedido de concessão liminar, foram requisitadas informações à d. autoridade inquinada de coatora (ID 158417176), que as prestou por meio do documento anexado sob o ID 158840664.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 161483671).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que na data de
18/11/2021
o i. Ministério Público Estadual ofertou
denúncia
em desfavor do ora paciente
RICHARD BIDOIA CARLOTTI
, incursionando-o nas penas do
art. 38, da Lei n.º 9.605/98
, porque, em data e horário não especificados, no imóvel rural situado em estrada vicinal próxima à rodovia MT-260, no município de Tesouro/MT, comarca de Guiratinga/MT, teria destruído ou danificado
“vegetação nativa a corte raso fora de área considerada de reserva legal, a saber, 135,0092 hectares (ha), conforme Relatório Técnico de Inspeção n. 229/21/DUDRONDON/SEMA/MT”
, sem autorização do órgão ambiental competente (ID 157890161 – pág. 05).

Na mesma ocasião, por entender presentes os requisitos legais, o i. representante do
Parquet
ofertou
Acordo de Não-Persecução Penal
(ANPP), cujas cláusulas encontram-se disponíveis no documento registrado sob o ID 157890161 – Págs. 07/10; sendo, na sequência, designada audiência preliminar para o dia
02/06/2022
.

Sucede que o favorecido nessa ordem deixou de comparecer à aludida solenidade e, por isso, houve o cancelamento do ANPP outrora ofertado e o
recebimento da exordial acusatória
, determinando-se a citação pessoal do acusado – que ocorreu tão somente em
10/08/2022
.

O paciente, por intermédio de seu patrono regularmente constituído, apresentou resposta à acusação na data de
22/08/2022
, oportunidade em que suscitou, preliminarmente, a inépcia da exordial por carência de justa causa e pleiteou a absolvição sumária em razão da atipicidade da conduta; pretensões que foram rejeitadas pelo d. magistrado singular em decisão proferida em
25/10/2022
, mesma ocasião em que designou audiência de instrução e julgamento para o dia
02/03/2023
, sendo as audiências em continuação designadas para 24/03/2023 e 16/05/2023
, consoante andamento processual disponível no sistema PJe 1º Grau.

Nesse contexto, insurge-se inconformado o impetrante, alegando que a manutenção do trâmite da ação penal constitui ameaça de coação ilegal ao
ius ambulandi
do paciente, nos termos relatados alhures.

Sem razão, contudo!

Como cediço, a doutrina e a jurisprudência pátrias proclamam que
o trancamento de ação penal por meio de
habeas corpus
constitui medida excepcionalíssima
, somente podendo ser acolhido nos casos em que se verificar, de plano e sem a necessidade de revolvimento do conjunto fático probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou, ainda, a manifesta ausência de indícios suficientes de autoria ou de prova da materialidade delitiva.

Ademais, de rigor esclarecer, ainda, que a justa causa se traduz em um ínfimo suporte de elementos cognitivos, amealhados em um inquérito ou em outra forma de procedimento investigativo pré-processual, que guardem correspondência com a acusação ou gerem um juízo de confiabilidade – ou mesmo de dúvida – capaz de justificar o dispêndio de esforços dos órgãos persecutórios estatais na tarefa de investigar e, posteriormente, de instaurar o contraditório judicial a fim de apurar a verdade real.

Exatamente por isso que a justa causa figura como uma das
condições da ação penal
– a par da legitimidade e do interesse de agir, com as devidas adequações de conceitos transpostos do processo civil ao processo penal – e, com o advento da Lei n.º 11.719/08, a sua falta passou a ser apontada como uma das causas de rejeição da denúncia.

Consiste, portanto, em uma forma de evitar persecuções penais temerárias e, por consequência, tangenciamentos indevidos à vida privada dos jurisdicionados, pois, a instauração do inquérito policial, seguida do indiciamento formal, com o oferecimento de denúncia por particular ou pelo Ministério Público, acompanhada da indicação de determinada pessoa como réu, independente do deferimento judicial de medidas cautelares pessoais, constituem-se, por si sós, em gravames à situação da pessoa acusada na ação penal.

E assim o é, porque, ainda que inexista um provimento jurisdicional condenatório ou mesmo restritivo de direitos, a imputação da prática de um crime gera efeitos não apenas jurídicos, como, também, sociais, implicando na esfera pessoal do réu, que ocorre em virtude da dificuldade da população leiga em compreender a presunção de inocência enquanto regra de tratamento e a consequente estigmatização do acusado.

Todavia, se, por um lado, a justa causa deve ser compreendida sob o viés de não se aceitar nada aquém do mínimo, sob pena de configurar verdadeira atuação inquisitorial e desrespeitosa à presunção de inocência; por outro, também, não pode ser analisada sob o ângulo de exigências desmedidas, que, a pretexto de proteger o indivíduo, acabam ferindo o coletivo, ao inviabilizar o desenvolvimento das investigações e do processo penal, ainda em fase embrionária, os quais também são de interesse de todos.

Partindo de tais premissas e volvendo-se à hipótese em voga, dessume-se que o paciente
RICHARD BIDOIA CARLOTTI
foi denunciado como incurso nas sanções do art. 38 da Lei n.º 9.605/98 porque, na contramão do que tenta incutir o impetrante, haveria indícios suficientes de que teria destruído vegetação nativa fora da área de reserva legal, sendo tal situação identificada no dia 31/08/2021, em operação de combate ao desmatamento ilegal levada a efeito pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, que se serviu do sistema de alerta do satélite
Planet
para identificar a ocorrência de desmate ilegal no imóvel rural de propriedade do ora paciente, localizada no município de Tesouro/MT.

Na ocasião, uma equipe da Diretoria de Unidade Desconcentrada de Rondonópolis (DUDRONDON/SEMA-MT) dirigiu-se ao local e constatou a ocorrência de desmatamento ilegal em 02 (dois) pontos da propriedade, bem assim, identificou 03 (três) pontos de limpeza de área cuja vegetação não se enquadrava na legislação pertinente, sendo verificada, outrossim, em consulta aos sistemas SAD/SIMCAR, que não havia autorização de desmate expedida pela SEMA-MT.

Destarte, muito embora o impetrante alegue que a configuração do crime do art. 38 da Lei n.º 9.605/98 exige a presença da elementar “floresta”, bem assim, que o trabalho de fiscalização seja referendado por laudo pericial capaz de determinar se houve destruição ou danificação de floresta considerada de preservação permanente, ainda que em formação, e mesmo que sua assertiva de fato encontre amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
ex vi
do HC 570.680/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 03/06/2020; na hipótese, consta da denúncia apenas a notícia de desmatamento de vegetação nativa inserida dentro de área de preservação permanente e fora dos limites da reserva legal, sem maiores especificações quanto à natureza da vegetação, a qual vem sendo apurada durante a instrução criminal, no transcorrer da qual pode ser, inclusive, determinada a elaboração de laudo pericial.

À toda evidência, pois, não há falar em inequívoca atipicidade da conduta, mesmo porque as questões levantadas pelo impetrante
chocam-se excessivamente com o mérito da causa originária e, portanto, não podem ser dirimidas por meio da ação de
habeas corpus
,

uma vez que demandam a análise de inúmeras circunstâncias fáticas e jurídicas cuja aferição exige dilação probatória de todo incompatível com o rito célere e de cognição sumária do
writ
.

O trancamento da ação penal em sede de
habeas corpus
seria viável apenas se a ilegalidade alardeada se constatasse de plano e sem a necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório,
o que não ocorre no caso em apreço
, afinal, em um juízo de cognição sumária, próprio da via estreita do
habeas corpus
, denota-se, à primeira
vista, que
os fatos narrados na denúncia apresentam-se formal e materialmente típicos e não se verifica de plano qualquer causa extintiva da punibilidade do agente, ao contrário, há indícios suficientes de envolvimento do denunciado na prática delituosa, a tornar de rigor o reconhecimento da justa causa para a persecução criminal, devendo ser privilegiados
o brocardo jurídico
in dubio pro societate
e o
princípio da confiança no juiz da causa
, que por estar mais próximo dos fatos e dos sujeitos neles envolvidos, dispõe de melhores condições de aquilatar as necessidades do feito, cuja instrução, aliás, já está próxima de se findar.

Sendo assim, porquanto para o processamento da ação penal não se exige prova conclusiva quanto à conduta imputada ao denunciado, bastando que estejam presentes, como já aquilatado, a prova da materialidade e indícios
suficientes
de autoria, não há falar em trancamento da ação penal, muito menos pela via excepcional do
habeas corpus
.

Nesse sentido já se manifestou o Tribunal da Cidadania:
“...
a propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos de autoria, não sendo exigida a certeza, que a toda evidência somente será comprovada ou afastada após a instrução probatória, prevalecendo, na fase de oferecimento da denúncia, o princípio do in dubio pro societate
”
(HC 507.256/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/08/2019) – Destaquei.

Destarte, por todo o exposto, inexistindo qualquer abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Com tais considerações,
DENEGO A ORDEM

de
habeas corpus
impetrada em prol de
RICHARD BIDOIA CARLOTI
e, por conseguinte,
mantenho
em seu desfavor a regular tramitação da
Ação Penal
n.º 1001045-96.2021.811.0036
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023